Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO RELAXAMENTO DE PRISÃO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PENA DEFINITIVA. PLEITO REJEITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO.
1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente.
2. Incabível a ação constitucional em face de indeferimento pelo Juízo da Execução de pedido de relaxamento de prisão, porquanto trata-se de ato judicial que desafia recurso próprio.
3. Habeas corpus inadmitido.